Tribunal: TJBA
Processo: 8000919-50.2024.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000919-50.2024.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MARIENE DE OLIVEIRA MACEDO

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Servidora pública municipal do magistério. Progressão funcional. Lei Complementar Municipal nº 045/2022. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Juízo de origem que analisou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 489 do CPC. Mera insatisfação com o resultado do julgamento que não configura ausência de motivação. Gratuidade da justiça devida. Declaração de hipossuficiência da servidora pública não desconstituída pelo Município, a quem incumbia o ônus da prova. Comprovação dos requisitos legais para progressão ao Nível NU II, Referência V (5), Classe D. Inviabilidade de interpretação restritiva do artigo 109, §5º, da Lei Complementar Municipal nº 045/2022, que prevê o enquadramento automático dos servidores estatutários à data de sua publicação, assegurando o direito à progressão com base no tempo de serviço pré-existente. Inércia da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho que não pode prejudicar a servidora. Omissão administrativa que não reverte em benefício do ente público. Rejeição da alegação de ausência de dotação orçamentária. Invocação de limites orçamentários que não obsta o cumprimento de direitos subjetivos dos servidores assegurados em lei, cuja viabilidade orçamentária é aferida previamente à sanção da norma concessiva. Pagamento retroativo das parcelas devidas desde agosto de 2022, data de publicação da lei, momento em que os requisitos passaram a ser considerados cumpridos por força do enquadramento automático. Correção monetária pelo IPCA-E e remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, e pela taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de condenação ilíquida. Sentença mantida. Apelo improvido.